Tribunal: TJSP
Processo: 0019054-43.2001.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
r no 118/05 – Aplicação da anterior redação do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional – Marco interruptivo da prescrição é a citação válida – Citação por edital anulada, porque não esgotados todos os meios possíveis para localização da parte executada – Aplicação da Súmula no 414 do STJ – Ato citatório inexistente – Prescrição consumada antes da citação válida da executada.
II – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
III – Sentença de extinção mantida por outros fundamentos – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0019054-43.2001.8.26.0510; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/11/2024; Data de Registro: 03/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2024

Data de publicação:

03/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas – Exercício de 1995 – Município de Rio Claro.
I – Prescrição Originária – Ocorrência – Ação ajuizada antes da vigência da Lei Complementar no 118/05 – Aplicação da anterior redação do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional – Marco interruptivo da prescrição é a citação válida – Citação por edital anulada, porque não

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas – Exercício de 1995 – Município de Rio Claro.
I – Prescrição Originária – Ocorrência – Ação ajuizada antes da vigência da Lei Complementar no 118/05 – Aplicação da anterior redação do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional – Marco interruptivo da prescrição é a citação válida – Citação por edital anulada, porque não esgotados todos os meios possíveis para localização da parte executada – Aplicação da Súmula no 414 do STJ – Ato citatório inexistente – Prescrição consumada antes da citação válida da executada.
II – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
III – Sentença de extinção mantida por outros fundamentos – Recurso não provido.